Tribunal: CARF
Processo: 11610.006165/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006165/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.265 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
ELIANE DE FATIMA GOMES BARBOSA PRADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO EM SEPARADO. OPÇÃO.
A opção pela tributação dos rendimentos em separado é exercida pelos
cônjuges com a entrega das declarações de ajuste anual, devendo cada cônjuge
declarar a totalidade dos rendimentos próprios.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS JURÍDICAS.
Mantém-se a exigência quando os documentos acostados aos autos não são
suficientes para afastar a caracterização de omissão de rendimentos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.264, de 10 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11610.006164/2008-44, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006165/2008-99
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006165/2008-99

Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação,
cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO EM SEPARADO. OPÇÃO.
A opção pela tributação dos rendimentos em separado é exercida pelos cônjuges com a
entrega das declarações de ajuste anual, devendo cada cônjuge declarar a totalidade dos
rendimentos próprios.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS.
Mantém-se a exigência quando os documentos acostados aos autos não são suficientes
para afastar a caracterização de omissão de rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração/notificação de lançamento juntamente com as peças integrativas
juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação,
pelo que passo a adotá-lo:

Em procedimento de revisão efetuada na DIRPF/2006, ano-calendário 2005, em
nome da contribuinte acima qualificada, foi alterado o resultado de imposto a pagar de
R$ R$ 970,28 para R$ R$ 4.456,53 de imposto suplementar, R$ R$ 3.342,39 de multa
de oficio, R$ R$ 1.026,33 de juros de mora calculados até 31/03/2008, totalizando R$
R$ 8.825,25 de crédito tributário apurado.

O lançamento foi decorrente de omissão de rendimentos recebidos da Fundação
Faculdade de Medicina, CNPJ 56.577.059/0001-00, no valor de R$ 3.788,56, e do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, CNPJ 60.448.040/0001-22, no
valor de R$ 20.543,34.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificada do lançamento 15/04/2008, conforme fls. 28/29, a interessada
apresentou, tempestivamente, impugnação de fl.01, em 12/05/2008, alegando, em
síntese, que na declaração apresentada dentro do prazo legal consta que existe
declaração em conjunto da mesma e seu marido, Eduardo Carlos de Andrade Prado,
CPF 610.326.548-72, fato que não foi considerado na revisão da sua declaração
realizada pela Receita, levando a gerar a referida notificação. Alega que os valores dos
rendimentos foram divididos nas duas declarações como permite a lei vigente.
Do Acórdão de Impugnação
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006165/2008-99

A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
A DRJ, em síntese, consigna que o casal optou por declarar em separado, daí a
recorrente deveria declarar a totalidade dos rendimentos recebidos em seu próprio nome e todo
rendimento auferido pela interessada deveria obrigatoriamente constar na declaração por ela
entregue, porém não o fez, havendo declaração parcial dos rendimentos percebidos, por isso foi
mantida a omissão de rendimentos.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o espólio do sujeito passivo, reiterando termos da
impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício
deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art.
33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A controvérsia é relativa ao lançamento de ofício suplementar, isto porque da
análise das informações e documentos apresentados pela contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas informatizados da Administração
Tributária constatou-se omissão de rendimentos do trabalho, sujeitos à tabela
progressiva. Na apuração do imposto devido foi compensado o Imposto Retido
na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006165/2008-99

A recorrente alega que na declaração apresentada foi indicado se tratar de
declaração em conjunto com o cônjuge, fato que não teria sido considerado na
revisão da sua declaração. Sustenta que com a declaração em conjunto os
valores dos rendimentos foram e poderiam ser divididos nas duas declarações
como permitiria a legislação.
Pois bem. Não assiste razão a recorrente. Explico.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme dispõe o
art. 43 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n.o 3000/1999 (RIR/99),
a saber:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei 4.506, de 1964,
art. 16, Lei 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei 8.383, de 1991, art. 74, e Lei 9.317,
de 1996, art. 25, e Medida Provisória 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o
e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários.
Alega a contribuinte que foi apresentada declaração em conjunto com seu
cônjuge e que os valores dos rendimentos recebidos pelos dois foram divididos
nas duas declarações. Todavia, esse não é o procedimento correto, caso
efetivamente tivesse optado pela declaração em conjunto. Isto porque, na
declaração em conjunto o declarante declara a totalidade dos valores que recebe
e, ainda, declara, pela totalidade, os valores percebidos pelo dependente. Não há
uma divisão dos valores.
De toda sorte, no caso dos autos a prova aponta para declarações “em
separado”, sendo a opção definitiva, não sujeita a mudança. É que cada cônjuge
entregou uma declaração e a opção pela tributação dos rendimentos em
separado é exercida pelos cônjuges com a entrega das declarações de ajuste
anual, cada um entregando a sua, devendo cada cônjuge declarar a totalidade
dos rendimentos próprios, portanto.
Logo, não assiste razão a recorrente. Deveras, veja-se o contexto regulamentar.
A regra geral de tributação para as pessoas físicas é tributar os rendimentos em
separado. Opcionalmente, poderão os cônjuges apresentar declaração em
conjunto, nos termos do art. 8.o do RIR/99, que assim dispõe:
Declaração em Separado
Art.7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos
rendimentos próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens
comuns.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos
bens comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinquenta
por cento para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha
sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006165/2008-99

§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago
ou retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo
cônjuge que declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha
sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento.
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se
ambos estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente,
pelo cônjuge que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver
desobrigado de apresentá-la."
Declaração em Conjunto
"Art.8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus
rendimentos, inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de
incomunicabilidade ou inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que
tiverem gozo privativo.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge,
incluídos na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
§ 2o Os bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge
declarante.
§ 3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de
dependente relativo ao outro cônjuge.
Assim, depreende-se que o casal pode tributar em conjunto os rendimentos
recebidos por cada um e, neste caso, o cônjuge declarante poderá considerar o
outro como seu dependente, o que significa que além dos rendimentos do
interessado, os rendimentos do cônjuge também deverão ser adicionados aos
rendimentos do declarante na declaração de ajuste anual.
No caso recorrido, ambos receberam rendimentos tributáveis no ano-calendário
e, conforme sistemas informatizados da RFB, constata-se existência de DIRPF
para cada cônjuge.
Ao entregar DIRPF em nome de cada um dos cônjuges, a recorrente manifestou
sua intenção em tributar os seus rendimentos e os de seu marido em separado.
Cada qual deveria declarar e oferecer a tributação a totalidade de seus próprios
rendimentos.
Assim, de acordo com o citado art. 7o, cada um deveria declarar a totalidade dos
rendimentos recebidos em seu próprio nome e todo rendimento auferido pela
interessada deveria obrigatoriamente constar na declaração por ela entregue.
Entretanto, verifica-se que a opção pela entrega de declaração em separado não
foi exercida corretamente pela contribuinte, haja vista que foram declarados em
sua DIRPF parte dos rendimentos recebidos da Fundação Faculdade de
Medicina e parte dos rendimentos recebidos do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina, conforme documentos e sistemas informatizados da
RFB.
Conclui-se que deve ser mantida a omissão de rendimentos, sendo acertada a
decisão de primeira instância.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006165/2008-99

Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto,
motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida
para apreciação, deste modo, considerando o até aqui esposado e não
observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Fl. 132
DF CARF MF
Original